Tribunal: TJMT
Processo: 1008162-81.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008162-81.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), OLIVEIRA RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 441.720.951-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ANTONIO AMARILDO TELLES - CPF: 582.899.929-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON ALVES TEIXEIRA - CPF: 600.413.311-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO LUCIANO DE ALMEIDA - CPF: 943.840.291-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO ALVES DE ALMEIDA - CPF: 171.231.781-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MECANICA INDUSTRIAL ALMEIDA LTDA - CNPJ: 05.676.857/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIADO JUÍZO. NECESSIDADE. PREVISÃO ESPECÍFICA. LEI 6.830/80
–

DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos da jurisprudência do STJ, a garantia do pleito executivo é condição de processamento dos Embargos à Execução Fiscal nos exatos termos do art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/80.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Oliveira Rodrigues da Cruz, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que condicionou o recebimento dos Embargos à Execução n. 1005499-17.2023.8.11.0015, à garantia do Juízo.

O Recorrente pretende a reforma da decisão, alegando, em síntese, que o Recorrido propôs, em seu desfavor, Ação de Execução Fiscal alicerçada na Certidão de Dívida Ativa n. 002480/06-A, “espelhando dívida no valor de R$ 11.950,40 (Onze mil novecentos e cinquenta reais e quarenta centavos)”.

Assevera que é necessário analisar a questão jurídica sob outro aspecto, pois afere-se que a Constituição Federal de 1988 resguarda a todos os cidadãos o direito de acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e à ampla defesa.

Aduz que embora ciente de que a declaração de hipossuficiência econômica seja insuficiente para afastar a exigência da garantia do juízo, ante a ausência de previsão expressa para tal, a controvérsia deve ser resolvida não sob esse ângulo, mas, sim, pelo lado da sua hipossuficiência, sob pena de negar o direito de defesa ao 'pobre'.

Desse norte, afirmando a sua
hipossuficiência patrimonial,
postula pelo provimento do Recurso,
para que seja reformada a decisão recorrida e, de consequência, determinando o recebimento e processamento dos embargos à execução fiscal.

O pedido de efeito ativo postulado foi indeferido, consoante decisão de id. 166232226.

A parte Recorrida apresentou sua contraminuta no id. 168578162.

Sem parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça,
porque dispensável a intervenção do Ministério Público, diante do enunciado da Súmula 189 do STJ e, também, da Recomendação n. 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público, visto tratar-se o feito de base de Execução Fiscal.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, i
nterposto por Oliveira Rodrigues da Cruz, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que condicionou o recebimento dos Embargos à Execução n. 1005499-17.2023.8.11.0015, à garantia do Juízo.

Sem delongas, constato que o artigo 16 da Lei n. 6.830/1980, dispõe o seguinte:

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I - do depósito;

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia;

III - da intimação da penhora.

§ 1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução. (negritei)

Portanto, a regra é a de que, para que os embargos sejam conhecidos, é necessária a garantia do juízo. De fato, o STJ vem admitindo o conhecimento dos embargos, sem prévia garantia, quando comprovado inequivocadamente que o devedor não possui patrimônio para garantir o crédito exequendo. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUTADO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. EXAME. GARANTIA DO JUÍZO. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2 - STJ). 2. Os embargos são o meio de defesa do executado contra a cobrança da dívida tributária ou não tributária da Fazenda Pública, mas que "não serão admissíveis ... antes de garantida a execução" (art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/80). 3. No julgamento do recurso especial n. 1.272.827/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção sedimentou orientação segunda a qual, "em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736 do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal. 4. A Constituição Federal de 1988, por sua vez, resguarda a todos os cidadãos o direito de acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, CF/88), tendo esta Corte Superior, com base em tais princípios constitucionais, mitigado a obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução fiscal, restando o tema, mutatis mutandis, também definido na Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.127.815/SP, na sistemática dos recursos repetitivos. 5. Nessa linha de interpretação, deve ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, caso comprovado inequivocadamente que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo. 6. Nada impede que, no curso do processo de embargos à execução, a Fazenda Nacional diligencie à procura de bens de propriedade do embargante aptos à penhora, garantindo-se posteriormente a execução. 7. Na hipótese dos autos, o executado é beneficiário da assistência judiciária gratuita e os embargos por ele opostos não foram recebidos, culminando com a extinção do processo sem julgamento de mérito, ao fundamento de inexistência de segurança do juízo. 8. Num raciocínio sistemático da legislação federal aplicada, pelo simples fato do executado ser amparado pela gratuidade judicial, não há previsão expressa autorizando a oposição dos embargos sem a garantia do juízo. 9. In casu, a controvérsia deve ser resolvida não sob esse ângulo (do executado ser beneficiário, ou não, da justiça gratuita), mas sim, pelo lado da sua hipossuficiência, pois, adotando-se tese contrária, "tal implicaria em garantir o direito de defesa ao "rico", que dispõe de patrimônio suficiente para segurar o Juízo, e negar o direito de defesa ao "pobre". 10. Não tendo a hipossuficiência do executado sido enfrentada pelas instâncias ordinárias, premissa fática indispensável para a solução do litígio, é de rigor a devolução dos autos à origem para que defina tal circunstância, mostrando-se necessária a investigação da existência de bens ou direitos penhoráveis, ainda que sejam insuficientes à garantia do débito e, por óbvio, com observância das limitações legais. 11. Recurso especial provido, em parte, para cassar o acórdão recorrido (REsp 1487772/SE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 1ª Turma, julgado em 28/05/2019, DJe 12/06/2019).

Logo, aquele que requer o recebimento dos embargos sem a garantia do juízo deve comprovar, de forma inequívoca, a ausência de patrimônio, hipótese de que não se tem notícia no presente caso.

Frisa-se
, in casu
, inexistem bens penhorados e/ou avaliados no executivo em apenso. Observa-se que quando da oposição dos embargos, o devedor não formalizou a devida garantia na execução fiscal.

Não bastasse isso, Superior Tribunal de Justiça, em pronunciamento sobre o tema, exarado no âmbito do procedimento de recursos repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil/1973 e Resolução n.º 8/2008 do STJ), entende que artigo do CPC que dispensa a garantia como condicionante dos embargos não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja, o art. 16, § 1º, da Lei n.º 6.830/80, que exige expressamente a garantia para apresentação dos embargos à execução fiscal (REsp n.º 1272827/PE, Primeira Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 24-11-08).

Ademais, colaciona-se, ainda, a ementa do recente julgamento do Resp 1651509/RS, que assevera a necessidade de garantia do juízo para o processamento da ação de Embargos à Execução Fiscal,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIADO JUÍZO. NECESSIDADE. PREVISÃO ESPECÍFICA. LEI 6.830/80. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPRESENTATIVO DACONTROVÉRSIA.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a garantia do pleito executivo é condição de processamento dos Embargos à Execução Fiscal nos exatos termos do art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/80. 2. A matéria já foi decidida pela Primeira Seção no rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), quando do julgamento do REsp 1.272.827/PE, relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, fixou-se o entendimento segundo o qual, "Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736 do CPC, dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais, diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1º da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal." 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1651509/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 24/04/2017)

No tocante às demais questões trazidas pelo Recorrente, saliento que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe, tão somente, a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

[...] Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).

Diante das considerações expostas, a manutenção da decisão agravada se impõe.

Forte nessas razões,

NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2023